Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COLISÃO EM TRASEIRA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA EXECUÇÃO DE MANOBRA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRESUNÇÃO DE CULPA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido autoral de reparação de danos materiais em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51568537). Custas e preparo recolhidos (ID 51848187, 51848188, 51848193 e 51848194). Sem contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a ré alega que o dano no veículo do autor ocorreu devido a conduta exclusiva dele, ressaltando a presunção de culpa àquele que colide na parte traseira do veículo que se encontra a sua frente.
4. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
5. No presente caso, o autor/recorrido afirmou que seu veículo estava parado atrás do veículo da parte recorrente, quando esta engatou a marcha ré e colidiu com o seu carro, causando danos materiais. Já a parte ré regularmente citada e intimada, compareceu à audiência de conciliação, contudo não apresentou contestação aos autos dentro do prazo estabelecido em ata de audiência, não comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC/15, apesar de ter, em audiência de instrução, alegado superficialmente sua versão de que a traseira do seu veículo foi atingida pelo autor.
6. As provas carreadas aos autos, tais como, o boletim de ocorrência registrado pelo autor, a troca de mensagens entre as partes, em que a ré pede inicialmente três orçamentos das avarias sofridas pelo autor, o orçamento dos danos, assim como a oitiva da informante que confirma a versão autoral conferem verossimilhança às alegações contidas na petição inicial, no sentido de que a ré foi a responsável pela colisão entre os veículos, devendo, portanto, ser afastada a presunção de culpa contra quem colide atrás.
7. A dinâmica narrada pelo autor, ora recorrido, demonstra que a ré negligenciou no dever de cuidado ao executar a manobra de marcha ré e, sem atentar para as condições locais, provocou a colisão na parte frontal do veículo do autor.
8. Dessa forma, irretocável a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.